Tribunal: STF
Processo: RE 1476942
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Mesa da Câmara Municipal de São Paulo (eDOC 29) em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da ora Agravada (eDOC 23).



    Nas presentes razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a intempestividade do recurso extraordinário, em razão da não comprovação, no momento da interposição, de feriado local ou suspensão de expediente no Tribunal de Justiça. 



    Alega que o “Recurso Extraordinário a que se deu provimento foi protocolado no dia 22/09/2023 (fls. 1383/1443 – peça n. 9), portanto, quando já ultrapassados 16 (dezesseis) dias úteis da data da publicação, em inobservância ao artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil” (eDOC 29, p. 16). 



    Colaciona precedentes desta Suprema Corte que reconheceram a intempestividade recursal em situações supostamente similares.



    Requer o provimento deste agravo interno, a fim de que se negue provimento ao recurso extraordinário em face de sua intempestividade.



    Instada a manifestar-se, a parte Embargada afirma que a “suspensão de expediente forense relacionada diretamente com o feriado nacional de 7 de setembro foi praticada pelos tribunais estaduais do país, conforme se pode verificar em compilação dos calendários forenses feita no sítio eletrônico da AASP ” (eDOC 34, p. 4). 



    Sustenta que “as suspensões de expediente na sexta feira após o feriado de 7 de setembro de 2023 – FERIADO NACIONAL - não se aproximam de feriado local, que está associado a datas desconhecidas ou ligadas a assuntos muito particulares ou irrelevantes para o restante do país e que, por isso, realmente exigem comprovação. Completamente distinto de um ponto facultativo nacional” (eDOC 34, p. 5).



    Alega que “além do reconhecimento do “notório conhecimento nacional” do feriado em questão, na racionalidade do julgado, a intempestividade é diferida do mero vício formal, sanável, de falta de comprovação de tempestividade. Subtrai-se, portanto, da inteligência do art. 1.003, §6º CPC o efeito automático da ocorrência de intempestividade pela falta de comprovação do feriado” (eDOC 34, p. 6).



    Por fim, invoca os princípios da cooperação e da primazia do mérito (arts. 4º e 6º, CPC), bem como a nova redação do art. 1.003, § 6º, CPC, dada pela Lei 14.939/2024, que retirou o reconhecimento automático da intempestividade, como já mandava a jurisprudência. 



    Requer “o afastamento do efeito de intempestividade ficta pleiteado pelos agravantes, porque o tribunal a quo reconheceu a tempestividade real do recurso interposto, até porque é de notório conhecimento nacional a suspensão de expediente conjugada ao feriado nacional do dia 7 de setembro de 2023” (eDOC 34, p. 10). 



    É o relatório.



    Verifico que da documentação anexada aos autos não foi possível comprovar a suspensão do expediente forense no Tribunal de Justiça no dia 08/09/2023, impossibilitando, portanto, verificar a tempestividade da interposição do extraordinário. 



    Assim, preliminarmente à análise do presente agravo, e tendo em vista o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, nos termos do art. 6º do CPC, intime-se a parte Agravada para comprovar a suspensão do expediente forense no Tribunal de Justiça local na referida data, no intuito de verificar a tempestividade do recurso extraordinário. 



    Fixo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente